Tribunal: TJSP
Processo: 1014072-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Sustação de protesto de CDA – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Possibilidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa – Permissão legal expressa – Inteligência do artigo 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/10,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Sustação de protesto de CDA – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Possibilidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa – Permissão legal expressa – Inteligência do artigo 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/10, introduzido pela Lei 12.767/12 – Constitucionalidade declarada pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Legalidade reconhecida através do rito dos recursos repetitivos pelo Col. Superior Tribunal de Justiça – Tema no 777 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014072-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante DIO
MADONA SORVETES LTDA ME, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014072-32.2019.8.26.0576 -Voto no 30.518
2
Voto no 30.518
Apelação no 1014072-32.2019.8.26.0576
Apelante: Dio Madona Sorvetes Ltda. ME
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
APELAÇÃO Ação declaratória Sustação de protesto de CDA
Pedido improcedente Pretensão de reforma – Inadmissibilidade
Cerceamento de defesa Inocorrência Julgamento antecipado do
mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC

Possibilidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa Permissão
legal expressa Inteligência do artigo 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/10, introduzido pela Lei 12.767/12 Constitucionalidade
declarada pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal

Legalidade reconhecida através do rito dos recursos repetitivos
pelo Col. Superior Tribunal de Justiça Tema no 777 Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Dio Madona Sorvetes
Ltda. contra o Estado de São Paulo visando à sustação do protesto da CDA no
1.183.118.715.
Conforme a r. sentença de fls. 102/110, o pedido foi julgado
improcedente e a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora. Suscita preliminar de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, que o protesto da
certidão da dívida ativa é uma coação arbitrária, bem como uma medida desnecessária,
tendo em vista que a legislação tributária e processual garante ao réu diversos meios para a
satisfação do crédito tributário (fls. 116/120).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 128/139).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014072-32.2019.8.26.0576 -Voto no 30.518
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
O destinatário da produção probatória é o Juiz e, portanto, a ele
incumbe indeferir as provas que entende desnecessárias ou impertinentes, segundo sua
livre convicção, sempre motivada.
Aliás,
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a
Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
Além disso, neste caso, a eventual produção de prova testemunhal
em nada contribuiria para o deslinde da questão e, assim, o julgamento antecipado do
mérito já era mesmo possível, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil.
No mérito, extrai-se dos auto que a autora ajuizou ação declaratória
contra o Estado de São Paulo, a fim de obter a sustação do protesto da CDA relativa à
multa por funcionamento de fonte de poluição (indústria de sorvetes) sem a necessária
licença ambiental de operação (renovação) da CETESB.
O protesto da CDA encontra amparo na Lei no 9.492/97, com a
redação dada pela Lei no 12.767/12, sendo outro meio à disposição da Fazenda Pública
para a cobrança de seus devedores e teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Colendo
Órgão Especial no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade no
0007169-19.2015.8.26.0000.
Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou a tese de que “A Fazenda Pública possui interesse e pode
efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014072-32.2019.8.26.0576 -Voto no 30.518
4
da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012" (REsp 1686659/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
11/03/2019 Tema 777).
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos critérios
legais e trabalhos desenvolvidos, majoro os honorários para 11% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora